Tribunal: CARF
Processo: 13706.007704/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007704/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANGELO HORTA HORTEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.03/06, relativa ao
ano-calendário 2005, exercício 2006, para cobrança do crédito tributário de R$
3.634,00.
O lançamento é decorrente é das seguintes infrações:
* compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar, no valor de R$
2.590,18;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007704/2008-73
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007704/2008-73

*omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, das
seguintes fontes pagadoras:
* Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 15.621,33;
* Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, de R$ 3.492,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls.04 e 06.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.01, argumentando que a
omissão de R$ 15.621,33 se refere a rendimentos recebidos judicialmente, em
02/09/2005, quando já estava isento por ser portador de moléstia grave. Assim,
demonstrada a insubsistência e improcedência parcial do lançamento, requer sejam
acatados os pagamentos de 06 (seis) parcelas de imposto, referente à parte não
impugnada, em face dos Darf acostados aos autos. Por fim, informa que se os citados
pagamentos forem aceitos, sua declaração de ajuste resultará numa restituição de R$
912,05.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
A declaração de ajuste retificadora entregue espontaneamente tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, conforme preconiza
o inciso I do artigo 54 da IN SRF no 15/2001.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos, conforme documentos
juntados aos autos;
b) valores indevidamente laçados no carnê-leão; e
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007704/2008-73

A omissão de rendimentos foi mantida no julgamento recorrido pelos seguintes
fundamentos:

A impugnação é tempestiva , de acordo com o Despacho de fl. 20.
Da análise dos documentos trazidos à colação pelo interessado junto com a impugnação,
faz-se mister salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007704/2008-73

Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Primeiramente, é de se informar que, no laudo de fl. 07 a autoridade médica assevera
que o contribuinte é portador de cardiomiopatia isquêmica, doença esta classificada na
CID X, sob o código I25.5.
Frise-se que, a moléstia supracitada não se encontra discriminada no rol das moléstias
previstas na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004
Cumpre lembrar que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade
para o laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
Ademais, sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo
diferente o assunto.É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional,
sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração
analógica, em se tratando de favorecimento tributário.
Sendo assim, deixa-se de analisar o outro requisito essencial à fruição da isenção ora
pleiteada, qual seja, a natureza dos rendimentos auferidos pelo interessado no ano-
calendário ora em análise.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, no ano-
calendário ora em análise, por não ter comprovado ser portador de moléstia grave.
Com relação ao pedido do interessado de que sejam acatados os pagamentos de 06 (seis)
parcelas de imposto, referente à parte não impugnada, em face dos Darf acostados aos
autos, é de se ressaltar o que preconiza o artigo 54 da IN SRF no 15/2001:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.”
Conclui-se, assim, que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente.
Ademais, é de se esclarecer que os Darf acostados aos autos (fls.08/10) se referem ao
código de receita 0211 (imposto de renda pessoa física) e a infração apontada no
lançamento, que o interessado entende ter direito a compensar os valores pagos nos
citados Darf, trata-se de compensação indevida de carnê-leão cujo código é o 0190.
Cumpre informar que o carnê-leão é a antecipação do imposto apurado e devido no
ajuste anual que, no caso em tela, corresponderia ao recolhimento a ser efetuado no ano-
calendário 2005.
Sendo assim, é de se manter a compensação indevida de carnê-leão apontada na
Notificação de Lançamento.
Consoante a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave publicada pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia (Arquivos Brasileiros de Cardiologia - Volume 87, No 2, Agosto 2006,
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/abc/v87n2/a24v87n2.pdf>) a cardiopatia grave
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007704/2008-73

relaciona-se às seguintes cardiopatias: cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva,
miocardiopatias, valvopatias, cardiopatias congênitas, arritmias, pericardiopatias, aortopatias e
cor pulmonale crônico.
Nem toda cardiopatia isquêmica é uma cardiopatia grave. É o médico perito que
irá avaliar, após o emprego dos meios de diagnósticos, seguindo as diretrizes emitidas pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte traz laudo médico oficial
asseverando que a doença do contribuinte inclui-se entre aquelas que ensejam a isenção do
imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 46
DF CARF MF
Original